Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723426-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA REGINA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0710750-63.2024.8.07.0016. A própria peça recursal encontra-se dirigida a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 60046172 - Agravo de instrumento). Vê-se, portanto, que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência das Turmas Cíveis estabelecidas no art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, determino o cancelamento da distribuição do recurso à baila a este Relator, devendo ser feita nova distribuição ao Órgão julgador competente. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator